Tribunal: TJSP
Processo: 1011851-14.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM DE JOGADOR DE FUTEBOL EM ÁLBUM DE FIGURINHAS - INSURGÊNCIA RESTRITA AO QUANTUM FIXADO - INDENIZAÇÃO MAJORADA – PRECEDENTES – JUROS QUE DEVEM INCIDIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.